Tribunal: TJSP
Processo: 1006166-69.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006166-69.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006166-69.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 43467
2
Embargos de Declaração no 1006166-69.2016.8.26.0002/50000
Embargante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
Embargado: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE (JG)
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43467
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de
omissão no v. Acórdão. Determinação de restituição na
forma simples da quantia relativa às tarifas consideradas
ilegais. Esclarecimento de que a quantia deve ser
corrigida pela Tabela Prática desde a data da assinatura
do contrato, bem como com juros de mora de 1% a.m.
contados da citação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. Acórdão de folhas 161/172.
Sustenta o embargante que há omissão no v.
Acórdão, pois “não foi informado o índice de correção monetária e
juros de mora referente a devolução da tarifa de avaliação de bem e
Seguro” (fls. 02).
Por isso, diz o embargante que “opõe os presentes
embargos no sentido de ver esclarecida a omissão na r. sentença”
(fls. 02).
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
No v. Acórdão, o apelo interposto pelo autor, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006166-69.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 43467
3
embargado, foi parcialmente provido para “afastar a cobrança do
valor relativo ao seguro e da tarifa de avaliação de bem”. Consignou-
se apenas que a devolução deverá “ser realizada na forma simples,
admitida a compensação com eventual saldo devedor do autor” (fls.
172).
Realmente não constou no v. Acórdão a forma de
atualização da quantia a ser devolvida em decorrência do
reconhecimento da ilegalidade das tarifas especificadas.
Esclareça-se, pois, que a repetição de indébito será
realizada na forma simples, com correção monetária a partir da data
da assinatura do contrato pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça, acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos nos
termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator